Tribunal: STF
Processo: RHC 50958
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
- Habeas corpus. Sociedade administradora que recebe, em depósito, para garantir da fiel execução de contratos, importâncias entregues pelos inquilinos. Pretensão da locadora a receber tais quantias, por ter a administradora requerido concordata, a que se seguiu falência. Imputação de apropriação indébita a um dos sócios, por falta de restituição dessas quantias. Improcedência. Falta de justa causa pra a ação penal. 
Recurso provido.